Tribunal: STF
Processo: HC 230987
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 7.8.2023 por Fábio Augusto Henrique de Oliveira, advogado, em benefício de Ruy César Camilo Sanford, contra decisão do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.8.2023, denegou o Habeas Corpus n. 826.059/SP.



O caso



    2. Tem-se, no sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo, que o paciente e os corréus Luiz Cláudio Dias e Leandro Ribeiro da Silva foram condenados, em 23.11.2021, pelo juízo da Terceira Vara da comarca de Itanhaém/SP (Ação Penal n. 1500871-70.2019.8.26.0266), pela prática dos crimes previstos no inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas), no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (uso de arma de fogo), no inc. II do § 3º do art. 157 do Código Penal (resultado morte) c/c a al. h do inc. II do art. 61 do Código Penal (contra maior de sessenta anos), contra duas vítimas e em concurso formal, sendo impostas ao paciente as penas de setenta anos, seis meses e vinte e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e trinta dias-multa. 



     



    3. Em 14.10.2022, a Décima Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelos sentenciados, para corrigir a definição jurídica dos crimes praticados pelo paciente e corréus e reduzir as penas impostas, mantendo, no mais, a sentença condenatória. A condenação do paciente, em informações extraídas do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi assim reformada: “Ruy César Camilo Sanford como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e §2.º-A, inciso I, (vítima Cristina) e no artigo 157, §3º, inciso II, ambos c.c. artigo 61, inciso II, alínea ‘h’ (vítima Amyr), na forma do artigo 70, todos do Código Penal, ao cumprimento das penas de 31 anos, 9 meses e 3 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 28 dias-multa, no valor unitário mínimo legal”. 



    4. Contra esse acórdão a defesa do paciente interpôs recurso especial em 4.11.2022, inadmitido pelo Tribunal de origem em 3.2.2023. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1500871-70.2019.8.26.0266/SP, recebido no Superior Tribunal Justiça em 15.2.2023. 



    A Apelação Criminal n. 00871-70.2019.8.26.0266 transitou em julgado em 4.11.2022 para o Ministério Público e para os corréus Luiz Cláudio Dias e Leandro Ribeiro da Silva.



    5. Contra o acórdão pelo qual parcialmente provido o recurso de apelação da defesa do paciente impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 826.059/SP, que teve a liminar indeferida em 26.5.2023 pelo Ministro Jenuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Na sequência, em decisão monocrática de 1º.8.2023, o Relator assim decidiu: “Ante o exposto, julgo prejudicado, em parte, o habeas corpus e, no mais, denego o writ” (fl. 5, e-doc. 7).



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 8.8.2023, como consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça. 



    6. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante assevera que o “conjunto probatório formado nos autos não traz em seu bojo nenhuma prova contra o Paciente, não sendo conclusivo sobre a real participação do mesmo. Ao revés, as provas produzidas pela acusação são apenas indiciárias, de modo que não servem para qualquer juízo de valoração e condenação” (fl. 22, e-doc. 1).



    Sustenta que o “Paciente foi citado por edital, mesmo possuindo defensor constituído, porem o processo seguiu a sua revelia” (sic, fl. 2, e-doc. 1)



    Argumenta que o “Paciente Ruy Cesar Camilo Sanford só foi reconhecido na Delegacia através de fotografia apresentada, porem reconhecimento este que foi desmentido em juízo. A fidelidade do reconhecimento na delegacia de polícia por meio fotográfico onde foi apurado os fatos preliminarmente, só presta se confirmado em juízo, caso que não ocorreu” (sic, fl. 8, e-doc. 1).



    Alega que “[n]enhuma testemunha-chave do processo reconheceu o Paciente Ruy César Camilo Sanford como autor do crime” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “a única prova judicializada é o depoimento do corréu Leandro, o qual afasta qualquer tipo de participação no evento criminoso por parte do Paciente Ruy Cesar Camilo Sanford, uma vez que o corréu Leandro afirmou perante o Juízo a quo, que jamais teve contato ou conhece o ora Paciente” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Ressalta “a fragilidade das provas que possam ensejar a condenação, sendo necessária a aplicação do princípio ‘in dubio pro reo’. Segundo este princípio, se houver qualquer dúvida sobre a veracidade dos fatos, a presunção de inocência milita em favor do ora peticionante Ruy Cesar Camilo Sanford, até porque, o que deve ser considerado para sustentar o édito condenatório às provas carreadas aos autos devem guardar similitude com o depoimento das testemunhas de acusação, especialmente dos policiais civis que foram responsáveis pelas investigações e prisão dos demais corréus” (fl. 18, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “1) Requer sejam declaradas as nulidades e procedida a revaloração do conjunto probatório na forma ora demonstrada, bem como o error in judicando, tendo em vista a jurisprudência pacificada desta suprema corte e os princípios contidos no Código de Processo Penal. 



    2) A absolvição por insuficiência de provas, conforme artigo 386, inc. VII, do CPP;



    3) A nulidade da sentença por flagrante violação ao artigo 226, do Código de Processo Penal” (fls. 1-2, e-doc. 10).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que, em 1º.8.2023, julgou prejudicado em parte o Habeas Corpus n. 826.059/SP e, no mais, denegou a impetração. 



    Em informações extraídas do sítio do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a decisão monocrática transitou em julgado em 8.8.2023. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    10. Busca-se, na presente impetração, o afastamento da condenação do paciente, ao argumento de pretensa nulidade da citação por edital e de alegada insuficiência de provas quanto à autoria do crime, especialmente por ter-se fundado apenas em reconhecimento fotográfico, que teria sido realizado sem a observância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. 



    11. Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo que o paciente foi condenado em 23.11.2021 pelo juízo da Terceira Vara da comarca de Itanhaém/SP (Ação Penal n. 500871-70.2019.8.26.0266) às penas de setenta anos, seis meses e vinte e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e trinta dias-multa, pela prática dos crimes previstos no inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas), no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (uso de arma de fogo), no inc. II do § 3º do art. 157 do Código Penal (resultado morte) c/c a al. h do inc. II do art. 61 do Código Penal (contra maior de sessenta anos), contra duas vítimas e em concurso formal, sendo impostas ao paciente as penas de setenta anos, seis meses e vinte e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e trinta dias-multa. 



    12. Sobre a alegada nulidade da citação do paciente por edital, o Relator do ato apontado coator, objeto desta impetração, assim decidiu no Habeas Corpus n. 826.059/SP:



    “Por outro lado, observa-se que a tese de nulidade da citação por edital não foi examinada pelo Tribunal a quo. Tal circunstância obsta a apreciação da questão por esta Corte Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Assim, não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que ‘fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal’ (RHC 126.604/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 16/12/2020). Precedentes” (fl. 4, e-doc. 7).



    Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que, quanto à citação por edital do paciente, o juízo sentenciante decidiu que o “corréu Ruy Cesar, em que pese citado por edital, constituiu defensor (págs. 237/238) e ofertou resposta escrita à acusação (págs. 312/314), motivo pelo qual o processo segue à sua revelia” (fl. 848 da sentença penal). 



    Na instrução processual, as testemunhas arroladas pela defesa do paciente foram ouvidas. Na sequência, em memoriais, a “Defesa do corréu Ruy requereu su[a] absolvição por não haver prova que tenha concorrido na empreitada criminosa ou, subsidiariamente, se[ja] a pena aplicada no seu mínimo legal, afastando todas as agravantes, assim como se[ja] figurado o crime continuado para o cômputo de pena” (fl. 848 da sentença penal). Revela-se, portanto, não se comprovarem prejuízos à defesa do paciente. 



    A condição de foragido do paciente, a justificar a citação editalícia, foi confirmada na Apelação Criminal n. 1500871-70.2019.8.26.0266: “[f]oram realizadas diligências à procura de Ruy Cesar Camilo, mas ele se encontra foragido” (fl. 1.097 da apelação)



    As decisões antecedentes, no ponto relativo à validade da citação editalícia do paciente, harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual, impossibilitada a citação pessoal, por não ter sido o réu localizado, pela fuga, torna-se viável a citação editalícia e, por consequência, válidas as posteriores intimações por edital, especialmente na espécie vertente, em que não demonstrado prejuízo à defesa do paciente. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio. 4. Crime praticado em 1991. Alegada prescrição da pretensão punitiva. Inexistente. Réu citado por edital nos termos da Lei 11.689/2008. Norma penal cuja aplicabilidade é imediata (art. 2º do CPP). Precedentes. 5. Ausência de prejuízo manifesto. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 216246-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL: AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ACUSADO FORAGIDO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 203964-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    13. Quanto à autoria do paciente, consta da sentença no sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo, que o juízo de primeiro grau fundamentou o decreto condenatório nas seguintes provas dos autos:



    “A autoria também é inconteste e atribuída aos acusados. 



    A testemunha arrolada pela acusação, Mario Alberto Augusto, Policial Civil, ouvido em Juízo, relatou que na data dos fatos a polícia foi acionada e, ao chegar no local, encontraram a porta aberta sem sinais de arrombamento, a vítima Cristina em choque e seu marido baleado. Esclareceu que fora levada a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), joias,celular e aparelho de monitoramento. Em investigação, analisaram as câmeras de monitoramento dos comércios próximos a residência e foi visto que 03 (três) carros participaram da ação. Informou que o Delegado Bruno recebeu uma informação de que os autores do latrocínio estavam escondidos em uma chácara em Mongaguá-SP e, desse modo, ao chegarem na chácara lograram êxito em encontrar um dos veículos usados na empreitada criminosa em posse de Robert e,segundo Márcia, dona da chácara, o segundo veículo fora deixado às 06h00, por seu genro Ruy (…)



    Diante dessas informações, Leandro fora preso e confessara que teria concorrido para o crime, pois na data dos fatos Valter pediu que o acompanhasse ao apartamento dele. Chegando lá encontraram o Ruy, um rapaz de apelido ‘Balotelli’ e Luiz Cláudio, momento em que seguiram ao local do crime. Informou que o corréu Leandro disse ter ficado em espera no veículo, mas que após ouvir um barulho, os outros comparsas apareceram e começaram a discutir. Por fim, disse que foram sentido Mongaguá, para a casa da sogra do Ruy. (…)



    A testemunha arrolada pela acusação, Ozório Pereira de Almeida, Policial Militar, ouvido em Juízo, apresentou os mesmos fatos que seu colega de profissão, aduzindo que quem teria entrado no imóvel seriam o Valter, o Balotelli (não identificado) e o Luiz Cláudio, sendo Ruy e Leandro os responsáveis pela fuga (…)



    A testemunha arrolada pela defesa, Carlos Alberto Frandin, ouvido em Juízo, disse que conheceu o réu Ruy através de uma negociação de uma compra de um imóvel. Informou que no dia 01.04.2019 fora ao posto Shell para conversarem a respeito do negócio, ficando por lá até 23h30 da noite e, após isso, perdeu contato com o acusado. Sustentou que a sogra do réu, dona Marcia, fora quem pediu para que prestasse testemunho no caso



    A testemunha arrolada pela defesa, Márcia Barros Pastore, ouvida em Juízo, sogra de Ruy, relatou que o corréu e sua filha estavam em sua casa há dois dias, assim como em data anterior aos fatos, por volta das 20h30, apareceu um rapaz procurando pelo acusado e, em seguida, saíram todos juntos, voltando perto das 23h30. Acrescentou que logo após eles terem saído, apareceu outro rapaz a procura do corréu.



    A testemunha arrolada pela defesa, Lucas Barros, ouvida em Juízo, ex-cunhado do corréu Ruy, informou que na época dos fatos estava na chácara fazia uma semana e, no dia anterior aos fatos, estavam em casa com sua irmã, o Ruy, sua mãe e seu padrasto. Relatou que por volta das 20h30, apareceu um rapaz a procura do Ruy, sendo que saíram juntos e voltaram por volta de 23h00. Esclareceu que apareceu um rapaz e pediu o carro de Ruy emprestado, tendo Ruy ido dormir logo depois. Informou que no dia seguinte, juntamente com sua esposa, sua irmã e Ruy, foram para São Paulo/SP em um Honda Civic preto.



    O corréu, Leandro Ribeiro da Silva, interrogado em Juízo, negou os fatos descritos na denúncia. Relatou que conduziu Valter, vulgo ‘Paciência’, Luiz Claudio e ‘Balotelli’ à casa das vítimas, contudo, não participou de nenhum roubo ou homicídio. Informou que o carro era um Astra azul e que fora com o celular do seu irmão para o local. Esclareceu que ficou em frente à residência por volta de 40 minutos. Acrescentou que não conhecia o Ruy e o ‘Balotelli’, bem como apenas ele estava de carro. Lembrou que o ‘Balotelli’ disse ter sido acidental o tiro na vítima. Sustentou que não tinha ciência dos acontecimentos. Alegou, também, ter sido obrigado a assinar papeis na delegacia. Afirmou que reconheceu Luiz Claudio por foto na delegacia, no entanto, em audiência não reconheceu Ruy por fotografia” (sentença penal extraída do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    14. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo apenas para corrigir a definição jurídica dos crimes praticados pelo paciente e corréus e para reduzir as penas impostas, mantendo, no mais, a sentença condenatória.



    A condenação do paciente, após reformada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, foi assim capitulada: 



    “RUY CÉSAR CAMILO SANFORD como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e §2.º-A, inciso I, (vítima CRISTINA) e no artigo 157, §3°, inciso II, ambos c.c. artigo 61, inciso II, alínea ‘h’ (vítima AMYR), na forma do artigo 70, todos do Código Penal, ao cumprimento das penas de 31 anos, 9 meses e 3 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 28 dias-multa, no valor unitário mínimo legal” (fl. 1.087 da apelação criminal).



    Extraem-se do voto do Relator, Desembargador Renato Genzani Filho, trechos nos quais afastada a preliminar de nulidade do acervo probatório e reafirmada a autoria do delito quanto ao paciente:



    “De pronto, rejeita-se a preliminar de nulidade processual arguida pelo apelante RUY, em razão do indeferimento de novo interrogatório do apelante LEANDRO, pelos seguintes motivos: (i) não há nos autos qualquer indício de que LEANDRO tenha sofrido tortura na fase policial, nem mesmo testemunhal ou fotografia exibindo as supostas lesões, consignando-se que LEANDRO, ainda que tardiamente, foi submetido a exame de lesão corporal, que não identificou qualquer lesão (fls. 822/823); (ii) foi realizado novo interrogatório de LEANDRO em juízo, ocasião em que ele se retratou parcialmente da versão apresentada em solo policial, inclusive em relação ao reconhecimento fotográfico de RUY realizado em solo policial, não se vislumbrando qualquer prejuízo à sua defesa decorrente do indeferimento do pedido de novo interrogatório; (iii) LEANDRO sequer arguiu tal preliminar de nulidade em sua resposta à acusação, nem mesmo em seu apelo; (iv) por fim, as declarações prestadas por LEANDRO em solo policial não serão valoradas isoladamente, mas sim confrontadas com outras provas produzidas nos autos, afim de se verificar seu valor probante” (fl. 1092 da apelação criminal). (...)



      Segundo informações extraídas do aparelho celular do réu LUIZ CLÁUDIO DIAS, a casa de RUY CESAR CAMILO SANFORD foi ponto de encontro antes e depois do crime, como indica a trajetória do GPS. RUY CESAR CAMILO SANFORD também foi apontado no interrogatório de LEANDRO RIBEIRO DA SILVA. Foram realizadas diligências a procura de RUY CESAR CAMILO, mas ele se encontra foragido (fl. 1097 da apelação criminal). (...)



    Pois bem, cotejadas as provas, verifica-se que LEANDRO RIBEIRODA SILVA, LUIZ CLAUDIO DIAS e RUY CESAR CAMILO SANFORD, efetivamente, praticaram os crimes que lhes são imputados. (fl. 1107 da apelação criminal). (...)



    II - Quanto à autoria do réu RUY CESAR CAMILO SANFORD.



      A autoria de RUY, do mesmo modo, restou evidenciada pelos depoimentos das testemunhas policiais, corroborados pela delação de LEANDRO em solo policial e pelas investigações. Referidas testemunhas policiais ratificaram os fatos apurados em solo policial, esclarecendo que um dos veículos utilizados no roubo, qual seja o FIAT IDEA, foi apreendido no mesmo dia dos fatos, no período vespertino, na chácara de propriedade da Sra. Márcia, sogra de RUY. Indagada, a Sra. Márcia confirmou que RUY havia utilizado o veículo na madrugada em que ocorreu o crime. Na mesma chácara e ocasião, foi encontrado o veículo ASTRA, também utilizado no crime, que, conforme o exposto, havia sido utilizado pelo corréu LEANDRO. LEANDRO, em solo policial, reconheceu RUY como um dos coautores do roubo, apresentando, inclusive, detalhes de sua atuação, conforme trecho de seu depoimento acima colacionado, com alguns trechos destacados a seguir: ‘QUE, o Interrogado foi procurado pelo indivíduo que conhece como ‘Paciência’, na noite do crime, sendo que a princípio ele queria o veículo Astra emprestado, porém, como o Astra pertence a seu irmão Robert, este disse que só emprestaria o carro se o Interrogado fosse dirigindo. QUE, neste momento quando ‘Paciência’ foi até sua casa pedir o carro, isto por volta da uma hora da manhã, e estava em um Palio azul escuro, acompanhado da mulher dele Carol. QUE, ‘Paciência’ disse que o Interrogado teria que segui-los até um determinado local, e aguardar, pois um pessoal dele iria sair dali com muito dinheiro, e o Interrogado teria que leva-los até a cidade de Mongaguá. QUE, o Interrogado, saiu com o Astra atrás do veículo Palio de ‘Paciência’ até a outra Rua no Condomínio Pinheiros e lá, ‘Paciência’ estacionou o veículo Palio na vaga dele do condomínio. QUE, neste momento o Interrogado foi sozinho no Astra, Paciência entrou no Idea (Banco do passageiro), RUY assumiu a direção do Idea e Balotelli foi no banco de trás. QUE, no veículo Strada vermelho foram os dois indivíduos mais gordos, sendo que um deles tinha a barba desenhada, o cabelo bem cortado e usava uma correntinha de ouro fina no pescoço (tipo playboy). QUE, de todos eles o Interrogado conhecia apenas ‘Paciência’ e a mulher dele Carol, sendo que o conheceu através de seu irmão Robert, que bebia as vezes com ele e quando seu irmão bebia muito arrumava encrenca, e ‘Paciência’ sempre vinha chamá-lo para buscar Robert. QUE, os demais o Interrogado nunca havia visto antes, os viu aquela noite pela primeira vez. QUE, ao saírem do Guapurá, foram até o Posto BR da entrada velha da cidade, onde o Interrogado colocou vinte reais de gasolina, e foi seguindo a Strada vermelha sendo que passaram pela marginal da rodovia até depois do Mc Donalds, entraram a direita e foi até em frente o estacionamento de um hotel que fica na rua de trás, onde permaneceu estacionado. QUE, o veículo Idea deu a volta pela entrada principal da cidade e o Interrogado só foi ver o veículo Idea depois do ocorrido, quando passou pela sua frente. QUE, ‘Paciência’ veio até onde o Interrogado estava e disse que não era para descer do carro e aguardar. QUE, tudo isso foi por volta da uma da manhã e o Interrogado ficou ali fumando, até que escutou um barulho forte, parecido com alguma coisa caindo no chão. QUE, logo em seguida surgiram correndo pela rua ‘Paciência’, ‘Balotelli’ e o gordão que soube depois se chamar LUIZ. QUE, pediram que abrisse a porta que havia dado ‘merda’ e neste momento o Interrogado viu o outro moço forte, de barba desenhada passar correndo com chaves na mão. QUE, ‘Paciência’ e ‘Balotelli’ começaram a discutir, e o Interrogado perguntou o que tinha acontecido, e Paciência disse ‘esse vacilão atirou na cara da vítima’. QUE, o Interrogado saiu em velocidade com o Astra até a linha do trem, pegou a avenida principal até a rodovia e foi seguindo o veículo Idea, sendo que ‘Paciência’ recebeu uma ligação de RUY, avisando que havia uma viatura no Posto de gasolina. QUE, dentro do carro ‘Paciência’ e ‘Balotelli’ ficaram discutindo e ‘Balotelli’ dizia que o revólver disparou, e paciência muito bravo dizia ‘Pô, tudo não consegue conduzir um 38, cara’. QUE, o Interrogado prosseguiu dirigindo e queriam que ele os levasse a um sítio, porém o Interrogado achando que ia dar alguma merda, propositalmente começou a passar nas valetas com força até que danificou o veículo Astra. QUE, no trajeto ‘Paciência’ mandou o Interrogado que parasse o carro, no acostamento, e o Interrogado se recorda que passou bem próximo da 4ª Agência, ali o gordão Luiz desceu e foi para a Strada vermelha junto com o outro indivíduo forte de barba desenhada e deixaram o local em direção à Praia Grande, pela Rodovia. QUE, o veículo Idea, pilotado por RUY, continuou na frente do veículo Astra até que o Astra parou com o Carter estourado e ali o Interrogado descobriu que era próximo à casa de RUY, que desceu do carro e disse que aquele veículo não poderia ficar ali. QUE, ainda empurraram o veículo Astra mais um pouco e ficou abandonado em frente à casa de um vizinho dele. QUE, RUY guardou o veículo em uma casa ali da rua e depois ‘Paciência’ disse que era a casa da sogra de RUY. QUE, RUY tirou da garagem uma BMW e todos entraram no carro e foram até a Consigas de Mongaguá, onde deixaram ‘Balotelli’, e depois levou o Interrogado e ‘Paciência’ no Guapurá, sendo que o Interrogado ficou em sua casa e ‘Paciência’ na casa dele. QUE, na parte da manhã o Interrogado foi até um barzinho 24 horas na entrada do Guapurá, depois voltou para casa. QUE, RUY e Paciência ainda fizeram vários contatos via aplicativo Whatsapp com o Interrogado. QUE, o Interrogado sabia de tudo isso é que tinham passado a informação que havia dois milhões de reais na casa e que iriam buscar, e depois RUY chegou a dizer que ‘haviam passado a fita podre’, que o mandante havia passado a ‘fita podre’. QUE, neste ato o Interrogado RECONHECE sem sombra de dúvidas DIEGO PONCIANO PIRONE, como o indivíduo de Barba desenhada, correntinha de ouro com cara de playboy que estava no dia dos fatos e saiu da casa correndo segurando um molho de chaves. QUE, RECONHECE também LUIZ CLAUDIO DIAS, como sendo o outro indivíduo gordo que esteve no local, que dirigiu a Strada vermelha do Guapurá até a casa local dos fatos. QUE, RECONHECE sem sombra de dúvidas WELLINGTON FRANCISCO HONÓRIO, como sendo o indivíduo que conheceu como BALOTELLI e foi o indivíduo que, na ida, foi no veículo Fiat Idea junto com RUY e Paciência e na volta, depois dos fatos entrou no Astra conduzido pelo Interrogado. QUE, RECONHECE sem sombra de dúvidas RUY CESAR CAMILO SANFORD como sendo a pessoa que no dia dos fatos dirigia o Fiat Idea e a pessoa que após os fatos guardou o Fiat Idea em uma casa e dessa mesma casa retirou uma BMW amarela onde levou o Interrogado e Paciência até o Guapurá, levou Balotelli até uma casa próxima da Consigas de Mongaguá [...] A versão de LEANDRO apresentada em solo policial, conforme o exposto, harmoniza-se com as demais provas produzidas nos autos, por isso, tem relevante valor probante. A testemunha policial Mário confirmou que LEANDRO reconheceu RUY fotograficamente na delegacia como um dos autores do crime., também acusa que o veículo de RUY foi visto rondando a casa da vítima no momento dos fatos juntamente com os demais veículos envolvidos. Os dados extraídos do aplicativo GPS do aparelho celular de LUIZ CLÁUDIO acusam a trajetória deste até a casa de RUY antes do crime e todo o percurso deles até o local do crime. O depoimento da testemunha Lucas Barros, dando conta de que RUY teria emprestado o veículo para terceiro na ocasião dos fatos, não está apto a infirmar os demais elementos de prova, nem mesmo a delação de LEANDRO, pois, além do depoente ser ex-cunhado de RUY, suas declarações contradizem a versão apresentada pela testemunha Sra. Márcia. RUY CESAR CAMILO SANFORD, outrossim, encontra-se foragido, comportamento este típico de quem tem dívida com a justiça” (fls. 1.109-1.112 da apelação criminal) 



    15.